Tribunal: TJMT
Processo: 1022857-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022857-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ARIETE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 038.965.391-83 (AGRAVADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
Cobrança do Seguro DPVAT
– HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – RATEIO ENTRE A PARTES - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3º., do artigo 95 do CPC

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional ao caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1005523-06.2019.8.11.0041, ajuizada por ARIETE DA SILVA TEIXEIRA, que arbitrou honorários periciais no valor de R$ 1.000,00, determinou a intimação da requerida para depositar 50% do valor arbitrado, no prazo de 05 dias e consignou que por ser a parte Autora beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado.

A agravante alega, em síntese, que o ônus da produção de provas é da parte autora, vez que a requereu, devendo arcar os custos integrais dos honorário periciais, não sendo cabível impor ao réu tais custos.

Destaca que o agravado é beneficiário da gratuidade da justiça e, havendo interesse do magistrado na produção da prova, a incumbência de custear a perícia médica é do Estado.

Sustenta os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelo agravado, ou pelo Estado, ou ainda, rateada entre as partes, independente do resultado da demanda.

Informa que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00, embora entenda que o ônus de constituir o direito seja de quem o pleiteia, ou seja, daquele que busca receber indenização.

Aduz que, observado o princípio da eventualidade, o valor dos honorários periciais deve ser fixado no valor máximo de R$ 370,00, conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016.

Consigna que os quesitos apresentados nos autos não apresentam complexidade que importe no pagamento de valor superior ao sugerido. Sustenta que, a avaliação da presença ou não de invalidez e o grau de comprometimento do membro, são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise de documentos, que não justifica o valor de honorários fixados.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como a tutela recursal, para determinar que a perícia seja custeada tão somente pelo agravado. Subsidiariamente requer que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, seja determinada a redução do valor dos honorários para R$ 253,00.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (id. nº 113529990).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. nº 118145452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1005523-11.2021.8.11.0041, ajuizada por ARIETE DA SILVA TEIXEIRA, que arbitrou honorários periciais no valor de R$ 1.000,00, determinou a intimação da requerida para depositar 50% do valor arbitrado, no prazo de 05 dias e consignou que por ser a parte Autora beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“(...)

Portanto, a ordem para a confecção de perícia decorreu por ato de ofício, diante da míngua de elementos suficientes para decidir a questão controvertida, devendo a antecipação dos honorários do perito ser distribuída de forma igualitária entre as partes.

Sendo assim, e considerando o fato de que o instituto médico legal não cumpre ordem judicial, recusando-se veementemente a realizar as perícias determinadas por este juízo, nomeio como perito o Dr. WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 14, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3624- 1741, 98168-5400, cujos honorários deverão ser suportados por ambas as partes.

(...)

Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza.

Uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo Magistrado, as despesas deverão ser rateadas entre as mesmas nos termos do art. nos termos do art. 95 do CPC
. Todavia, Considerando que a parte requerente é beneficiaria de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final, serão pagos pelo Estado (CPC, art. 95, § 3º, I c/c 98, §1º, VI).

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

(...)”

POIS BEM.

O Agravante requer que a perícia seja custeada tão somente pelo agravado. Subsidiariamente requer que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, seja determinada a redução do valor dos honorários para R$ 253,00.

Depreende-se da decisão agravada que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC, in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada
quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes”.

Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários a realização da prova no montante que cabe ao Autor/Agravado.

É o entendimento do qual venho adotando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA PELA JUÍZA – HONORÁRIOS DEVEM SER RATEADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3º., do artigo 95 do CPC.”. (N.U 1014955-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

A Agravante também se insurgiu quanto ao valor dos honorários do perito, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, considero razoável, a fixação no patamar fixado pelo juízo “a quo”.

Desta feita, entendo pela manutenção do quantum fixado ante a ausência de exorbitância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
presente recurso, e mantenho incólume a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022